Tribunal: TCU
Processo: 040.246/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, nos termos de determinação contida no Acórdão 2819/2020 - Plenário, proferido no TC-020.046/2018-9

Inteiro teor:
Acórdão 182/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, inciso VI, e na forma do art. 143, inciso V, "a", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.246/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edgar Tavares de Melo de Sá Pereira (XXX.579.064-XX) e Francisco Cipriano dos Santos (XXX.483.984-XX) . 1.2. Entidade: Município de Nova Olinda/PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.